Tribunal: TJDFT
Processo: 0715786-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715786-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSAN QUEIROZ BATISTA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas dos autos a parte Impetrante/Embargante (ROSAN QUEIROZ BATISTA), em 5 (cinco) dias, sobre petição e documentos juntados pelo Distrito Federal na petição de ID 57980977/57980978, na qual informa o cumprimento da decisão judicial. Decorrido o prazo sem eventual manifestação, e considerando o cumprimento da determinação judicial, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora